Tribunal: TJPA
Processo: 0001306-62.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001306-62.2019.8.14.0037

EMBARGANTE: DARLEN ALMEIDA MENDONCA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO SUSPENSIVO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO ORA EMBARGADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES SUSCITADAS PELA DEFESA, EM RELAÇÃO A NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SUPOSTO ERRRO NA DESCRIÇÃO DE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

2.
Em que pese o esforço defensivo, a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa
, ante a
ausência de intimação da testemunha LUAndra Rafaela Silva de Castro para a audiência de instrução e julgamento
, foi devidamente apreciada no aresto,
inexistindo qualquer omissão no V. Acórdão ora vergastado
.

3. O QUE SE VERIFICA, NA HIPÓTESE, É QUE APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, A MENCIONADA TESTEMUNHA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL, SENDO REALIZADA A SUA DISPENSA, VEZ QUE ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE EVITAR QUALQUER ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL E EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO ORA EMBARGANTE.

4. ADEMAIS, A INSTRUÇÃO CRIMINAL FOI ENCERRADA PELO JUÍZO A QUO APÓS A OITIVA DE OUTRAS TESTEMUNHAS E, ESPECIALMENTE, DO ORA EMBARGANTE, NÃO HAVENDO QUALQUER VIOLAÇÃO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPOSTA OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

5. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ERRO MATERIAL NA LEITURA DO V. ACÓRDÃO ORA HOSTILIZADO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO NESTE EG. TRIBUNAL, EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO NA POSSE DO ORA EMBARGANTE. POR OUTRO LADO, CONSTA NO VOTO ORA ATACADO, A EXATA E ESPECÍFICA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM SUA POSSE, INEXISTINDO QUALQUER CONTRADIÇÃO A SER RETIFICADA.

6. conforme pontuado na decisão ora vergastada, “
a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada em patamar pouco acima do mínimo legal
”, razão pela qual, tendo sido aplicada a pena de maneira fundamentada, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e em observância às Súmulas nº 17 e 23, desta Eg. Corte de Justiça
,
não vislumbro, por ora, qualquer motivação idônea para modificá-la.

7. PRESENTE RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.

8. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos Declaratórios com efeito suspensivo
, interposto em favor de
Darlen Almeida Mendonça
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão nº 217.438
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, publicado em
06 de abril de 2021
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação oportunamente impetrado pelo embargante, mantendo
inalterada
a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
, que o condenou à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
930 (novecentos e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e
crime de corrupção ativa
, nos moldes do
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 333, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões
, ID 9902031, a combatente defesa arguiu a existência de uma omissão e contradição a serem expurgadas do
decisum
, a primeira em relação a tese de nulidade por cerceamento de defesa, alegando a ausência de intimação válida de testemunha arrolada pela defesa, gerando patente prejuízo ao ora embargante. Em acréscimo, pontuou que apesar de no voto constar que foram encontrados com o embargante pouco mais de 20 (vinte) gramas de entorpecente, durante a leitura do voto, na Sessão de Julgamento, teria sido citado, erroneamente, a quantidade de 02 (dois) quilos de entorpecente. Não obstante, aduziu que a pena-base aplicada ao ora embargante extrapola o razoável ao caso, sendo imperiosa a sua correção. Por fim, prequestionou a matéria ora suscitada para fins de eventual interposição de recurso extraordinário nas instâncias superiores.

Nesta
Superior Instância
, ID 9965734, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos aclaratórios em favor do ora embargante.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Embargos Declaratórios com efeito suspensivo
, interposto em favor de
Darlen Almeida Mendonça
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão nº 217.438
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, publicado em
06 de abril de 2021
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação oportunamente impetrado pelo embargante, mantendo
inalterada
a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
, que o condenou à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
930 (novecentos e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e
crime de corrupção ativa
, nos moldes do
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 333, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões
, ID 9902031, a combatente defesa arguiu a existência de uma omissão e contradição a serem expurgadas do
decisum
, a primeira em relação a tese de nulidade por cerceamento de defesa, alegando a ausência de intimação válida de testemunha arrolada pela defesa, gerando patente prejuízo ao ora embargante. Em acréscimo, pontuou que apesar de no voto constar que foram encontrados com o embargante pouco mais de 20 (vinte) gramas de entorpecente, durante a leitura do voto, na Sessão de Julgamento, teria sido citado, erroneamente, a quantidade de 02 (dois) quilos de entorpecente. Não obstante, aduziu que a pena-base aplicada ao ora embargante extrapola o razoável ao caso, sendo imperiosa a sua correção. Por fim, prequestionou a matéria ora suscitada para fins de eventual interposição de recurso extraordinário nas instâncias superiores.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Editora Forense, p. 1054), leciona:

“
(...) trata-se de recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)
”.

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado. Outra vez, leciona
Guilherme de Souza Nucci
: “
Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.” (
op cit
, p. 1055).

Inicialmente, o ora embargante alega a existência de
omissão
na decisão sob escrutínio, nos seguintes termos: “
Em Vosso r. voto, que fora acompanhado a unanimidade pelos demais d. desembargadores, gerando v. acórdão por ora fustigado, ao sabiamente pontuar, verbis: “(...) Em relação a testemunha Luandra Rafaela, também arrolada pela acusação, não fora localizada no endereço dos autos, certificado que estaria na cidade de Manaus (fls. 117, volume I) (...)”, no que crer a defesa,
a i. desembargadora tenha sido levada a erro
, uma vez que, e acordo com as
folhas 141 dos autos
,
referida testemunha fora encontrada
, sendo intimada a comparecer em audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 10.07.2019. Todavia Excelências,
esta não compareceu à audiência referenciada
, pois,
fora intimada no próprio dia 10.07.2019
, isto é,
no dia da referida audiência
,
sendo este fato
,
certificado nos autos apenas dia 12.07.2019
, ou seja,
dois dias após a realização do ato
.
De acordo com certidão de fl. 141 dos autos, conforme já exposto
. Sem tergiversar Excelência, entende a defesa, que esta omissão, permissa maxima venia, por ora apontada, deve ser declarada. (...)
”. (ID 9902031).
Grifei

Em que pese o esforço defensivo, a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa
, ante a
ausência de intimação da testemunha Luandra Rafaela Silva de Castro
para a audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciada no aresto,
inexistindo qualquer omissão no V. Acórdão ora vergastado
.

Ademais, ao compulsar os autos, verifica-se que em
decisão
, proferida em
25 de junho de 2019
, ID 9901978, pág. 05, o magistrado sentenciante
se manifestou
sobre o
pedido de intimação da referida testemunha
, nos seguintes termos: “
(...). Cuida-se de pedido formulado pela defesa de DARLEN ALMEIDA MENDONÇA, representado por advogado,
postulando que este Juízo realize busca do endereço da testemunha LUANDRA RAFAELA SILVA DE CASTRO
, bem como postulou a oitiva de testemunha CLAUDETE SALGADO a qual não foi arrolada no momento oportuno e, ainda postulou a aplicação de multa à testemunha DAVI ALBUQUERQUE pela ausência à audiência anteriormente designada.
O CPP não possui previsão expressa sobre o dever da parte arrolar a testemunha com sua qualificação completa
,
inclusive o endereço
,
a fim de ser intimada para faz comparecimento a audiência
. Contudo as regras do CPC podem ser aplicadas de forma subsidiária. Este código, por sua vez,
possui previsão expressa do dever da parte qualificar a testemunha
, verbis: (...).
Ora, é da parte o ônus de indicar o endereço das suas testemunhas, não lhe sendo dado exigir que o Juízo interrompa a marcha processual a fim de diligenciar em substituição a ela, parte interessa na oitiva
. (...).
Nessa medida, não acolho o pedido da defesa para que este juízo proceda a busca de endereço de testemunha
. No tocante ao pedido da defesa para oitiva de testemunha CLAUDETE SALGADO, a qual não foi arrolada em momento oportuno, INDEFIRO o pedido, posto que se encontra precluso, conforme prevê o art. 396-A. Todavia, poderá requerer a substituição de testemunha, desde que dentro dos requisitos legais. (...)
”.
Grifei

Conforme esclarecido, a defesa requereu que o juízo
a quo
realizasse “
busca do endereço
” da citada testemunha, todavia, tal medida restou
indeferida
, vez que é ônus da defesa “
a qualificação da testemunha, a fim de ser intimada para fase comparecimento a audiência
”. Desta forma,
não houve qualquer ilegalidade na prestação jurisdicional do magistrado
, neste ponto.

Oportunamente, esclareço que, consoante o
Mandado de Intimação
, ID 9901982, pág. 03, expedido pela
Secretaria da Vara Única de Oriximiná/PA
, em
27 de junho de 2019
, a testemunha
Luandra Rafaela Silva de Castro

deveria ser intimada para comparecer em audiência a ser realizada
no dia
24 de julho de 2019
, e não no dia
10 de julho de 2019
, como informou a defesa. Confira-se:

“
(...) para comparecer (em) munido (s) de seus documentos pessoais, no dia
24/07/2019, às 14h00min
, na
sala de audiências do Fórum local
,
para realização de audiência de Instrução e Julgamento
, cientificando-os de que o não comparecimento implicará, entre outras penalidades, a condição coercitiva dos intimados. (...). aos 27 de junho de 2019. (...)
”.
Grifei

Desta feita, ao contrário do que quer fazer acreditar a defesa, a mencionada testemunha fora intimada para comparecer à audiência designada para o dia
24 de julho de 2019
, às 14h00min
, sendo, no mínimo, equivocada a afirmação de que: “
(...)
esta não compareceu à audiência referenciada
, pois,
fora intimada no próprio dia 10.07.2019
, isto é,
no dia da referida audiência
,
sendo este fato
,
certificado nos autos apenas dia 12.07.2019
, ou seja,
dois dias após a realização do ato
.
De acordo com certidão de fl. 141 dos autos
. (...)
”. (ID 9902031).
Grifei

A fim de dirimir quaisquer dúvidas, encarto a
Certidão de Intimação
da testemunha
Luandra Rafaela Silva de Castro
, ID 9901982,
in verbis
:

“
(...) CERTIFICO, usando das atribuições conferidas em lei, em cumprimento ao
mandado de INTIMAÇÃO
, que
INTIMEI LUANDRA RAFAELA SILVA DE CASTRO
, por
telefone (92 993140472)
, na data de
10/07/2019
, às
11:40 h
.
Ressalto que ela afirmou não ter condições financeiras para pagar passagem para comparecer à audiência designada
,
por isso solicitou que sua oitiva seja feita em Manaus, que reside na Rua 10, n. 25m bairro São José IV, Manaus-AM
. (...). Oriximiná-PA, 12 de julho de 2019. (...)
”.

Como se vê, é
imprecisa
a informação sustentada pela defesa de que a testemunha
Luandra Rafaela Silva de Castro
fora intimada no dia
10 de julho de 2019
, para
audiência designada para o mesmo dia
, estando claro e evidente nos autos que a audiência de instrução e julgamento fora agendada para ser realizada no dia
24 de julho de 2019
,
às 14h00min
, conforme se observa do
Mandado de Citação
transcrito acima.

Tal matéria, inclusive, já havia sido satisfatoriamente enfrentada pelo magistrado sentenciante, nos termos do pronunciamento judicial ora impugnado, nos seguintes termos, ID 9902010: “
(...). A
defesa sustenta que testemunhas da Defesa não foram devidamente intimadas
. No entanto,
o ônus era da Defesa em localizar as testemunhas
,
sendo que
,
inclusive
,
teve a oportunidade de apresentar os seus endereços
,
mas, não o fazendo, houve decisão judicial indeferindo ato judicial com finalidade de localizar testemunha de defesa (fl. 128)
.
Em resumo, a defesa, não se desincumbindo do seu ônus processual, teve por rejeitado seu pleito pelo órgão julgador
.
Desse modo, confirmo o encerramento da instrução processual que se findou de forma regular
. No que toca aos demais requerimentos da Defesa, por não se enquadrarem nem como preliminares e muito menos como questão de nulidade, entendo como impertinentes e protelatórios, pois sem correlação com os fatos em apuração ou mesmo ligação com qualquer situação do processo. Assim, não havendo outras preliminares ou nulidades a serem apreciadas, passo a análise do mérito. (...)
”.
Grifei

Desta forma, observa-se que, apesar de
devidamente intimada
, ID 9901982, a testemunha
Luandra Rafaela Silva de Castro
, esta não compareceu ao Juízo local onde residia, Manaus-AM, para prestar depoimento, sendo dispensada, assim, a sua oitiva.

Como pontuado pela
Promotoria de Justiça
do Ministério Público de 1º Grau, em sede de
contrarrazões ao recurso de embargos de declaração
, ID 9902035-9902036,
in verbis
: “
(...). Doutos Desembargadores,
em relação à oitiva da testemunha Luandra Rafaela Silva de Castro a questão levantada pela defesa já foi amplamente discutida
, de modo que o nobre causídico tenta, tão somente,
postergar o trânsito em Julgado

e,

consequentemente, o início do cumprimento da pena
. Ora,
a testemunha Luandra Rafaela
foi arrolada pelo Ministério Público
e
houve a dispensa de sua oitiva
,
já que a mesma,
consoante certidão de fls. 141
,
foi intimada da audiência de instrução
, mas informou
ao oficial de justiça que não poderia comparecer ao ato processual
,
tendo o parquet desistido de sua oitiva por conveniência ao adequado prosseguimento da persecução processual
,
sendo válido ressaltar que se trata de testemunha arrolada pelo Ministério Público
. Neste viés,
vale consignar que a testemunha indicada foi devidamente intimada e não compareceu à audiência
, não sendo razoável a protelação da instrução processual sob o risco de ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e, no curso da instrução
”.
Grifei

Em relação à alegada
contradição
em relação a
quantidade de material entorpecente apreendido
, durante a Sessão de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal, deste Eg. Tribunal Estadual de Justiça, nota-se do teor do voto do V. Acórdão ora guerreado, que consta a exata quantidade de droga apreendida, nos seguintes termos: “
No caso, o Laudo Toxicológico Definitivo, de maneira idônea, esclarece que o material encontrado em posse do ora apelante, e submetido para análise, trata-se de
18,828g (dezoito gramas e oitocentos e vinte e oito miligramas)
, e mais
02 (duas) embalagens confeccionadas em plástico branco amarradas com o próprio
, contendo
substância esbranquiçada
pesando, aproximadamente, 1
,880g (um grama e oitocentos e oitenta miligramas)
, atestando positivamente para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “
cocaína
”. (...)
”. (ID 9902026).
Grifei

Com efeito, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
não houve a comprovação
nos autos de que
,
durante a leitura do voto
na Sessão de Julgamento
,
ocorreu o alegado erro em relação a quantidade de entorpecente apreendido
, razão pela qual
não verifico qualquer contradição a ser corrigida, neste momento
.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Destarte, verifico que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

“(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão,
pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
(...).
(STJ – EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.

(...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...
).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.

1. A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).

Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição
. Rejeição. Unânime.

(2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifei

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Por derradeiro,
conforme pontuado na decisão ora vergastada, “
a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada em patamar pouco acima do mínimo legal
”, razão pela qual, tendo sido aplicada a pena de maneira fundamentada, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e em observância às
Súmulas nº 17 e 23
, desta
Eg. Corte de Justiça
,
não vislumbro
, por ora,
qualquer motivação idônea para modificá-la
.

Em relação ao
prequestionamento
da matéria, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
III – Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém, 21/09/2022